Tribunal: TJSP
Processo: 2051729-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos por acidente de trânsito cumulada com indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Benefício indeferido – Presunção de veracidade derruída – Indeferimento confirmado – Agravo improvido.